Tribunal: TJBA
Processo: 8170607-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8170607-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:BANCO PAN S.A. Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que anulou sentença de improcedência de Ação Civil Pública por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. O embargante sustenta que a manifestação do Ministério Público sobre suficiência probatória teria gerado preclusão lógica do direito à inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao determinar a anulação da sentença que julgou antecipadamente a lide sem apreciar expressamente o pedido de inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, consignando que a manifestação ministerial sobre suficiência probatória não constitui renúncia ao pedido de inversão do ônus da prova expressamente formulado na inicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento, devendo ser decidida antes da fase instrutória. 6. O acórdão identificou corretamente vício lógico na sentença que simultaneamente julgou antecipadamente a lide com base na "suficiência" das provas e fundamentou a improcedência na "insuficiência probatória", sem apreciar o pedido de inversão. 7. Os argumentos recursais revelam inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades incompatíveis com a natureza dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.848.033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8170607-23.2022.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO PAN S.A. e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA